Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE DANO QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E COM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em 9 (nove) meses de detenção, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir:
3. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente e com três circunstâncias judiciais avaliadas negativamente (antecedentes, conduta social e consequências do crime), consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.